Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-67.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806587-67.2021.8.14.0401

APELANTE: THIAGO VITORIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0806587-67.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

THIAGO VITORIA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÓBICE INEXISTENTE
. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0806587-67.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

THIAGO VITORIA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO VITORIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
, da Código Penal (id 7224026).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 14/03/2021, no Dsitrito de Icoaraci, nesta capital, o recorrente teria ameaçado sua ex-companheira Anne Cristina Souza Baía, razão pela qual foi denunciado como incurso no crime de ameaça (id 7223898).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id 7224033).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 7224044).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id7627420).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 7223894 - Pág. 6), o formulário de fatores de risco (id 7223894 - Pág. 12) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (id 7223894 - Pág. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo a quo também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima em audiência de instrução (id 7223958 – 7224022), além do fato de o apelante ter sido preso e condenado por crime de descumprimento das medidas cautelares fixadas pela juíza de origem (processo nº. 0807826-09.2021.8.14.0401), elementos este que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso .

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço .

Por fim, pontuo que, em se tratando de crime de ação penal pública, a circunstância de o Ministério Público ter se manifestado pela absolvição do apelante, não constitui óbice à prolação de uma sentença condenatória, forte no que dispõe o art. 385 do CPP e no atual entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ sobre a matéria .

Rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, mantenho a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023